Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (CONTRADIÇÃO). PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A TEMPO E MODO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. A embargante alega contradição no acórdão que majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da sentença, sendo que entende ser correta a fixação da referida verba pela apreciação equitativa.
III. De fato, o tópico da sentença em que foram fixados os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id 57500905) não teria sido alvo de embargos declaratórios e/ou apelação da parte interessada (ora embargante) para efeito de esclarecimento e/ou reforma.
IV. Ela teria se limitado a apresentar as contrarrazões, em que não desponta qualquer irresignação aos citados honorários (ainda que fosse inadequada a via), à apelação da parte (ora embargada).
V. Por isso, o acórdão impugnado se limitou a majorar os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
VI. É de se reconhecer a preclusão ao exame acerca da estimativa dos honorários advocatícios, uma vez que a parte embargante não a impugnou a tempo e modo (apelação).
VII. Não evidenciada qualquer contradição na decisão colegiada.
VIII. Embargos rejeitados.